Tribunal: STF
Processo: RHC 242566
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 910.324/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. ENTRADA AUTORIZADA. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. DESCOBERTA FORTUITA DE DROGAS. 3. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (eDOC 26)



    O recorrente narra (eDOC 32) haver sido sido preso em flagrante em 2.4.2024 pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 598 g de cocaína.



    Declara ser primário e possuir residência fixa. (eDOC 5)



    Alega a nulidade da busca e apreensão, por violação de domicílio. (p. 7)



    Colho das razões recursais:



    “Diante dos depoimentos dos policiais, e do recorrente, ficou evidente que os policiais militares para ingresso domiciliar na residência do recorrente Igor (sem mandado de busca) e busca pessoal consistiam no fato do recorrente conduzindo sua motocicleta. Ao notar a presença da viatura o recorrente tentou empreender fuga. Registra-se que o mandado prisão era somente quanto ao co-indiciado Ramon e não quanto ao recorrente Igor, quanto a esse não existia nem investigação prévia. Simplesmente os policiais rumaram a sua residência afim de localizar Ramon. Ou seja, não havia fundada suspeita para o ingresso domiciliar na residência do recorrente Igor, nem mesmo para a busca pessoal...”. (p. 9)



    Aduz que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 18)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade da apreensão das drogas e absolvido o recorrente, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido, quanto à nulidade da apreensão de drogas em âmbito domiciliar:



    “Ainda que assim não fosse, a narrativa constante do acórdão impugnado registra que ‘Patrícia, esposa de Igor, autorizou o ingresso na residência para que eles procurassem Ramon (irmão do paciente, contra quem havia mandado de prisão expedido). Na ocasião, encontraram uma caixa de papelão aberta, contendo expressiva quantidade de droga e petrechos’ (e-STJ fl. 52). No ponto, destaco que, diversamente da alegação defensiva, basta que um morador autorize a entrada no domicílio, não havendo se falar, portanto, em autorização de todos os moradores.



    Dessa forma, além de o ingresso ter sido autorizado pela esposa do paciente, a narrativa não indica situação de busca pessoal ou domiciliar, mas sim de descoberta fortuita, não se identificando, portanto, no atual momento processual, nenhuma irregularidade manifesta. Ademais, para modificar as premissas fáticas, seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental”. (eDOC 28, p. 4)



    Para esclarecimento da sequência dos fatos, cito o depoimento de um dos policiais:



    “Que durante patrulhamento de rotina, na companhia de seu parceiro de farda, tomaram conhecimento do mandado de prisão expedido em face de Ramon, por uma tentativa de homicídio, e decidiram seguir até a casa do irmão dele (o recorrente), onde poderia estar escondido. Chegando no local foram atendidos pela testemunha Patrícia, que ao ser informada dos fatos, imediatamente franqueou a entrada na casa e afirmou que Ramon não estaca no local. Ao vistoriarem os cômodos avistaram, em um dos quartos, uma caixa de papelão aberta e em seu interior drogas e petrechos. No mesmo quarto encontraram a quantia de R$498,00, em notas trocadas e um aparelho celular. Assim, questionaram a testemunha acerca da caixa e ela disse que as coisas pertenciam ao seu cunhado Ramon e que seu marido Igor estava guardando, mas que não tinha qualquer envolvimento com os produtos. Ao ser questionada onde seu marido estava ela disse que ele estaria trabalhando em uma fábrica de macarrão. Assim, seguiram até a empresa, mas não o encontraram. Ao retornarem para a casa do indiciado o avistaram conduzindo sua motocicleta. Ao notar a presença da viatura o indiciado tentou empreender fuga, mas depois de um breve acompanhamento foi abordado. Ao ser questionado acerca do paradeiro de seu irmão ele disse desconhecer e com relação as drogas afirmou que elas pertenciam a seu irmão e que receberia a quantia de R$200,00 por semana para guardá-las”. (eDOC 9, p. 3)



    Portanto, segundo a versão acolhida no decreto prisional, a prisão do recorrente decorreu de flagrante de crime permanente, após o encontro fortuito de substâncias proibidas em sua casa. Ademais, de acordo com os autos, a entrada ocorreu com o consentimento de morador, para cumprir um mandado de prisão. Tal proceder não ostenta qualquer vício.



    Outrossim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Quanto à decretação da prisão preventiva, transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, a Corte local assentou que ‘a apreensão de expressiva quantidade de cocaína (cerca de 598g distribuídos em 529 'eppendorfs') e de objetos comumente associados ao preparo e embalo da substância ilícita (cerca de 12000 flaconetes vazios, liquidificador com vestígio de droga, pó branco para mistura, peneira, pacote com cafeína, duas balanças de precisão e dois rolos de plástico filme), concluindo, em razão disso, pela necessidade de acautelamento da ordem pública através da prisão preventiva, considerada a gravidade concreta do ilícito’ (e-STJ fls. 53-57).



    Reitero, assim, que a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal”. (p. 5)



    O decreto prisional assim dispôs:



    “Em suma, pelo apurado até aqui, necessária a prisão cautelar porque a conduta imputada ao autuado é calcada em elementos razoáveis de autoria e materialidade pelo até o momento apurado, bem como porque tem potencial ofensivo que gera sério risco à ordem pública local. De fato, pertinente a conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois para além da quantidade de pena prevista para o delito em tese praticado pelo autuado que, segundo os autos, estaria comercializando cocaína, substância cuja distribuição é, notoriamente, monopolizada pela facção criminosa que se autodenomina primeiro comando da capital, que se vale de uma gama de traficantes pertencentes a seus quadros para distribuição do material aos consumidores. Nesse passo, entendo que o cárcere cautelar é necessário à garantia da ordem pública, na medida em que o tráfico de drogas é delito comumente praticado em organização criminosa, causa desassossego e sensação de impunidade a toda a sociedade, pois dele, notoriamente, decorre uma gama de outros delitos contra a pessoa e contra o patrimônio que vem destruindo famílias e retirando por completo a paz social. Neste momento, os elementos constantes dos autos são suficientes para preservação do interesse da sociedade.



    Tudo isso recomenda o resguardo da ordem pública, da instrução processual e do cumprimento da lei penal. Considerando as condições pessoais do autuado, a natureza do delito e as circunstâncias do fato, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão (previstas no artigo 319 do CPP) são, ao menos por ora, absolutamente inadequadas e insuficientes para o caso concreto aqui analisado, razão pela qual, nos termos do artigo 282, c.c. artigo 310, II, do CPP, a conversão da prisão em flagrante emprisão preventiva mostra-se de rigor”. (eDOC 6, p. 4)



    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 195.990 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; HC 140.379, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2019; e HC 143.065, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2018.



    Neste caso concreto, penso que é desproporcional a prisão preventiva do recorrente, primário (eDOC 5), com base exclusivamente no mérito da traficância, sem vinculação aparente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução.



    Da leitura do decreto prisional, vê-se que a prisão está fundamentada apenas na própria prática do delito de tráfico de drogas, consequência afeta à execução da pena. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA UNICAMENTE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 235.820 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.3.2024)



    “Habeas corpus. 2. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento a organização criminosa. 3. Ordem concedida”. (HC 233.806, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.1.2024)



     Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário para conceder a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192) a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do recorrente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades;



    b) proibição de se ausentar da comarca onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau; e



    c) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento.



    Por fim, considerando que as medidas cautelares têm natureza instrumental, servindo a propósitos relacionados ao feito que tramita nas instâncias ordinárias, delego ao juízo na origem o controle sobre a necessidade de manutenção das medidas cautelares fixadas nestes autos, bem como sua fiscalização. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente